Tribunal: TJMT
Processo: 1027763-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027763-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), ANTONIO COUTO DE CARVALHO - CPF: 125.470.263-68 (AGRAVANTE), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (AGRAVADO), MANUELLA AERNOUDTS - CPF: 005.410.861-62 (ADVOGADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ANTONIO COUTO DE CARVALHO

AGRAVADO(S)
:
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
e reconheceu a litigância de má-fé do Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve
litigância de má-fé a justificar a condenação realizada pelo relator na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos.

No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo
.

A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento
.

Aferid
a
a
interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório,
correto se faz a condenação da parte em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal
e
demonstrada

uma das situações descritas no artigo 81 do CPC, é justificável a condenação em litigância de má-fé
.
"

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.003, §5º, e art.
80
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1000607-05.2022.8.11.0014
,
0000001-79.1991.8.11.0046

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO COUTO DE CARVALHO
contra decisão monocrática proferida em ID.
243707179
, que não conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento
intempestivo por ser inadmissível
e reconheceu a litigância de má-fé do Recorrente, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ANTONIO COUTO DE CARVALHO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 165364140 –
autos de origem PJE Nº 0002076-79.2018.8.11.0035
) pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças-MT, que rejeitou o pedido de reconsideração mantendo o entendimento relativo ao valor da causa.

Inconformado, a agravante postula a atribuição do valor da causa de acordo com o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 243170669.

É o relatório. Decido.

Analisando-se detidamente os autos principais, verifico que a decisão que retificou o valor da causa foi proferida 26/02/2021, conforme ID. 72880815 - Pág. 53 dos autos de origem.

Da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que, por sua vez, foi rejeitado em 29/04/2021, conforme decisão sob ID. 72880817 - Pág. 5 dos autos de origem.

Ao invés de recorrer, o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça (ID. 72880817), que restou indeferido (ID. 111602489). Ato contínuo, por mais uma vez o agravante deixou de recorrer do indeferimento da benesse e formulou pedido de reconsideração (ID. 142221133).

Sob esse cenário surgiu a decisão agravada (ID. 165364140), que tão somente indeferiu o pedido de reconsideração e intimou o recorrente para recolher as custas, sob pena de extinção.

Veja, portanto, que o agravante pretende no presente recurso rediscutir matéria transitada em julgado há mais de 3 (três) anos.

É cediço que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme preceitua o artigo 507 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, considerando que o agravante não se insurgiu da retificação do valor da causa nos idos de 2021 (ID.159284494), por óbvio não pode agora rediscutir a matéria.

Com efeito, considerando que a decisão recorrida tão somente indeferiu o pedido de reconsideração, que, por sua vez, sequer se refere ao valor da causa, e sim quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tem-se evidente o caráter manifestamente protelatório deste expediente.

Não fosse o suficiente, ainda que o pedido de reconsideração objetivasse a matéria objeto do presente recurso - valor da causa -, a jurisprudência do STJ é cristalina no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Cito:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (
AgInt
no
AREsp
972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017,
DJe
de 08/05/2017). 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgRg
no RCD nos
EDcl
na PET no REsp: 1621801 SP 2016/0220624-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2020)”

Desta forma, entende-se que o agravante pratica condutas previstas nos incisos IV e VII do art. 77, do CPC, devendo responder pelas condutas de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, do CPC:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Frisa-se, a conduta nitidamente protelatória praticada pelo agravante enquadra-se nos incisos IV e VII, citados acima, vez que é temerária a interposição do presente agravo de instrumento a fim de rediscutir matéria preclusa há mais de 3 (três) anos, por meio de decisão que indefere pedido de reconsideração de pleito diverso do objeto recursal.

Sobre o tema, leciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

"Assim, não se pode deixar de considerar que o requerimento da parte envolvendo questão já há muito decidida configura resistência injustificada ao andamento processo (art. 17, IV, do CPC)"(TJRS, AI 70001396498, rel. Des. Arno Werlang, 2a Câmara, jul. 04.10.2000).

"Cabe condenação a indenização por litigância de má-fé à parte que, nos termos do art. 17, VII, do Código de Processo Civil, interpõe recurso manifestamente protelatório" (STJ,
AgRg
no Ag 982.618/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, jul. 26.02.2008,
DJe
10.03.2008). No mesmo sentido: (STJ,
AEREsp
243.092/RJ, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, jul. 12.12.2001, DJU 25.02.2002, p. 196).

De rigor, portanto, a sua condenação nos moldes do art. 81, caput, do CPC:

" Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade recursal.

Por oportuno, demonstrado o intuito protelatório do agravante, através do manejo de recurso infundado, opondo resistência injustificada ao processo com intuito manifestamente protelatório, condeno agravante a pagar multa de 2% sobre o valor da causa pela dicção do art. 81, do CPC.

Referido percentual mostra-se adequado a coibir o agravante de reiterar as condenadas práticas, atrasando o regular andamento processual, além de sobrecarregar o Judiciário com incidentes e recursos infundados, o que não coaduna com os princípios da boa-fé e da lealdade processual.
”

O Agravante afirma que
inexiste litigância de má-fé, na medida em que as partes estão em vias de composição amigável, bem como que inexiste prática de má-fé por parte do Recorrente.

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
254007182
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ANTONIO COUTO DE CARVALHO

AGRAVADO(S):
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID.
243707179
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo
, bem como que condenou o Recorrente em litigância de má-fé, considerando a interposição de recurso após mais de 03 (três) anos do trânsito em julgado da decisão recorrida.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo
a
ausência da litigância de má-fé.

Pois bem. Como é cediço,
o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE,
a decisão que retificou o valor da causa foi proferida 26/02/2021, conforme ID. 72880815 - Pág. 53 dos autos de origem.

Da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que, por sua vez, foi rejeitado em 29/04/2021, conforme decisão sob ID. 72880817 - Pág. 5 dos autos de origem.

Ao invés de recorrer, o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça (ID. 72880817
– Pág. 13 dos autos de origem
), que restou indeferido (ID. 111602489

dos autos de origem
). Ato contínuo, por mais uma vez o agravante deixou de recorrer do indeferimento da benesse e formulou pedido de reconsideração (ID. 142221133

dos autos de origem
).

Sob esse cenário surgiu a decisão agravada (ID. 165364140

dos autos de origem
), que tão somente indeferiu o pedido de reconsideração e intimou o recorrente para recolher as custas, sob pena de extinção.

Assim, se visualiza que o Ag
ravante pretende no presente recurso rediscutir matéria transitada em julgado há mais de 3 (três) anos

em evidente preclusão temporal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do
agravo interno é medida que se impõe.

Da litigância de má-fé

Diante de tudo que fora exposto, ficou evidente que o re
cor
rente se utilizou de má-fé processual, uma vez que
apresentou recurso manifestamente inadmissível ante a intempestividade consolidada há muito tempo.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso
V
II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a interp
osição de
recurso com intuito manifestamente protelatório, sendo o bastante para condenar o
Recorrente
por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

Nestes termos caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É intempestivo recurso de apelação manejado após o trânsito em julgado da sentença, principalmente quando entre estes marcos processuais transcorreu mais de seis anos. 2. “Reputa-se litigante de má-fé aquele que (...) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”
(CPC, art. 17, VII).

(N.U 0000001-79.1991.8.11.0046
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013,
Publicado
no DJE 05/11/2013)

(grifo nosso)

Forte nessas razões, tenho que o requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade
e condenou o Recorrente na multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024